Tribunal: TJDFT
Processo: 0722482-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0722482-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LILIAN MAGALHAES COSTA AGRAVADO: EDUARDO BATISTA BARBOSA, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por LILIAN MAGALHAES COSTA (terceiro) contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública, que, nos autos do cumprimento de sentença (Processo no 0703185-81.2020.8.07.0018), iniciado por EDUARDO BATISTA BARBOSA (exequente) em desfavor de DISTRITO FEDERAL (executado), indeferiu o pedido formulado pela agravante de ingresso no processo de origem na qualidade de assistente litisconsorcial (ID 27255238). Em suas razões recursais (ID 27255237), a agravante sustenta que não possui condições de arcar com as despesas processuais em razão da sua hipossuficiência financeira. Relata que a vítima fatal do evento danoso e que justificou o arbitramento de indenização é seu filho. Esclarece que, após a fatal morte do seu filho, a interveniente teve sua saúde física e psicológica abalada, vindo a ser internada por vários meses, ao passo que o autor da ação de origem (seu ex-esposo) ajuizou a demanda sem comunicar a agravante ou outra pessoa da família. Argumenta também que não foi intimada para esclarecer sobre a existência de interesse na propositura da ação. Assevera que possui interesse jurídico no desfecho da controvérsia, porque a assistente litisconsorcial ficará impedida de pleitear judicialmente nova reparação civil pelo mesmo fato contra o mesmo demandado, tendo em vista o efeito da coisa julgada da sentença proferida na demanda de origem. Sustenta que o seu interesse jurídico também tem fundamento no argumento tecido na petição inicial de que os familiares da vítima são legitimados para a ação de indenização em razão do falecimento. Defende que a morte violenta do seu filho lhe causou dano moral reflexo, indireto ou por ricochete, sendo que este dano é in re ipsa (presumido). Alega que deve ser deferida a assistência, de modo que o terceiro interveniente (genitora da vítima de assassinato) também seja titular de relação jurídica própria com o adversário assistido, sendo diretamente atingido pelo provimento jurisdicional. Destaca que o artigo 119, parágrafo único, do Código de Processo Civil, estabelece que a assistência é admitida em qualquer grau de jurisdição, desde o ajuizamento da ação até o trânsito em julgado. Discorre sobre a necessidade de atribuição de efeito suspensivo, uma vez que a produção de efeitos da decisão vergastada impedirá que a agravante ingresse imediatamente aos autos e não participe das fases do processo. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão, para que seja admitida a assistência litisconsorcial. Sem preparo, tendo em vista o pedido de gratuidade de justiça. Relatados, decido. Inicialmente, devem ser deferidos os benefícios da gratuidade de justiça em favor da agravante para este recurso, tendo em vista sua hipossuficiência financeira cabalmente comprovada pelo documento de ID 27255244, o qual demonstra que a recorrente é destinatária de auxílio emergencial, tendo percebido o valor de R$4.200,00 no ano de 2020, o que reflete o valor mensal médio de R$350,00. Quanto ao pedido liminar, numa análise superficial que o momento oportuniza, NÂO VISLUMBRO os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela agravante. O provimento do recurso não é provável, por diversas óticas. A assistência, simples ou litisconsorcial, somente é admitida até o trânsito em julgado, uma vez que a finalidade do referido instituto é justamente influenciar o resultado da demanda, conforme preceitua o artigo 119, do Código de Processo Civil, verbis: Art. 119. Pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la. Parágrafo único. A assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre. (g.n.) No presente caso, a fase de conhecimento se encerrou em 21/06/2021, com o trânsito em julgado da demanda, nos termos da certidão de ID 95342905 do processo de origem, não sendo possível admitir a intervenção. Além disso, aparentemente inexiste interesse jurídico da recorrente, ao passo que a sentença não influi na sua esfera jurídica, porquanto a sentença de parcial procedência em favor do agravado não impede o ajuizamento de demanda autônoma pela agravante, muito menos impõe a procedência ou improcedência de eventual ação por ela ajuizada, mormente diante dos limites subjetivos da coisa julgada, nos termos do artigo 506, do Código de Processo Civil: a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros. Ademais, admitir a intervenção litisconsorcial da recorrente representaria burla ao supracitado artigo 506, pois não é possível estender a coisa julgada formada na demanda de origem para terceiros. Por último, o ajuizamento de demanda judicial é uma faculdade a toda e qualquer pessoa, representando o direito de ação constitucionalmente instituído, ao passo que não há necessidade de intimar outros familiares sobre determinada ação, como argumenta a agravante. Destarte, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da presença dos requisitos, não deve ser concedido o efeito suspensivo. Ante o exposto, DEFIRO a gratuidade de justiça à agravante para este recurso. Ainda, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intimem-se os agravados para responder ao presente recurso no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 13 de julho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator